Tribunal: TJBA
Processo: 0504225-84.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504225-84.2016.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): NAIANA ALMEIDA CARVALHO APELADO: VALQUIRIA RIBEIRO GUSMÃO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RESOLUÇÕES CNJ N.º 547/2024 E 617/2025. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Itabuna contra sentença que, nos autos de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de indicação do CPF da parte executada, mesmo após intimação específica para regularização, nos termos das Resoluções CNJ n.º 547/2024 e 617/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação do CPF/CNPJ do executado configura vício apto a ensejar a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se as Resoluções CNJ n.º 547/2024 e 617/2025 podem fundamentar a exigência desse dado como pressuposto para o regular desenvolvimento do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR A indicação do CPF/CNPJ do executado constitui dado essencial à adequada individualização do polo passivo e à viabilização de diligências eficazes de localização e constrição patrimonial. A ausência desse dado compromete a efetividade da execução fiscal, sobretudo quando frustradas tentativas de citação e de localização por meio de sistemas eletrônicos disponíveis ao Judiciário. O art. 1º-A da Resolução CNJ n.º 547/2024, com redação dada pela Resolução CNJ n.º 617/2025, impõe a obrigatoriedade da indicação do CPF/CNPJ, autorizando a extinção do feito quando inviabilizados atos essenciais. A extinção não decorre de indeferimento liminar, mas da inércia da Fazenda Pública após intimação específica para suprir vício sanável indispensável ao prosseguimento do feito. A diligência para obtenção de dados junto ao Cartório de Registro de Imóveis pode ser realizada diretamente pela exequente, não havendo violação ao dever de cooperação judicial. A ausência de regularização do vício configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, legitimando a extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A indicação do CPF/CNPJ do executado constitui requisito essencial ao desenvolvimento válido da execução fiscal, especialmente quando necessária à realização de diligências patrimoniais. 2. A inércia da Fazenda Pública em suprir a ausência de qualificação do executado, após intimação específica, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito. 3. As Resoluções do CNJ podem estabelecer diretrizes procedimentais voltadas à efetividade da execução fiscal, inclusive quanto à exigência de dados mínimos para o processamento do feito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, §1º, 485, IV, 931 e 937; Lei nº 6.830/1980, art. 6º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes mencionados no caso. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0504225-84.2016.8.05.0113, em que figura como apelante MUNICIPIO DE ITABUNA, e como apelada VALQUIRIA RIBEIRO GUSMÃO. Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do apelo e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR (assinado eletronicamente) 07-239